Tribunal: STF
Processo: RE 109486
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO.  DECISÃO  DENEGATORIA  DE   PRETENDIDO   CRÉDITO
FISCAL, RELATIVO A ICM SOBRE MATÉRIA-PRIMA  ADQUIRIDA  NO  ESTADO  DO
PARANA, QUE, CONQUANTO TENHA TIDO  O  SEU  VALOR  DESTACADO  EM  NOTA
FISCAL, FOI  OBJETO  DE  INCENTIVO  CONCEDIDO  AO  VENDEDOR.  ALEGADA
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO (ART.  23,  II,
DA CF/69).
         Questão insuscetivel de ser  solucionada  sob  invocação  do
princípio em causa, que, diferentemente do que entende a  Recorrente,
visa tão-somente a assegurar a compensação, em cada operação relativa
a circulação de mercadoria, do montante do tributo  que  foi  exigido
nas operações anteriores, seja pelo próprio Estado, seja  por  outro,
de molde a permitir que o imposto incidente sobre  a  mercadoria,  ao
final do ciclo produção-distribuição-consumo, não ultrapasse, em  sua
soma,  percentual  superior  ao  correspondente  a  aliquota   maxima
prevista em lei, relativamente ao custo final do bem tributado.
         Havendo, no caso, sido convertido  em  incentivo  o  tributo
que deveria ser recolhido pelo vendedor da matéria-prima, e  fora  de
duvida que a inadmissão do crédito, no Estado de destino, não afeta a
equação acima evidenciada.
         Recurso não conhecido.